Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes – Quórum - Agravo interno contra decisão do relator que julgou deserta a apelação – Provimento do agravo por maioria – Necessidade de aplicação do CPC 942 – Embargos da agravada parcialmente providos – Embargos da agravante providos.
1. Mantém-se no quórum dos declaratórios o Desembargador que, embora tenha mudado de Turma, permanece como relator da apelação, cuja admissibilidade é objeto do agravo interno
2. É necessária a extensão do quórum - CPC 942 - no julgamento, por maioria, do agravo interno interposto contra decisão do relator a respeito de pressuposto de admissibilidade do apelo, retificando-se o resultado para parcial, com o consequente cancelamento do acórdão do agravo.

3. Correção de erro material no voto de um dos Vogais.